Tribunal: TJMT
Processo: 1019995-62.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019995-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), RONILSON ALAN DE SOUZA VALE - CPF: 451.936.811-15 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA EM CONTAS BANCÁRIAS – POSSIBILIDADE

–
VERBA SALARIAL RESGUARDADA – PENHORA QUE INCIDIU SOBRE O VALOR REMANESCENTE
–

ALTA
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA EM CONTAS BANCÁRIAS
-
DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I – O
Superior Tribunal de Justiça passou a adotar o entendimento no sentido de que a regra da impenhorabilidade deve ser mitigada no interesse do credor, a fim de permitir a penhora de 30% dos proventos salariais do devedor, com o óbice apenas de ser resguardada quantia mínima suficiente para a sua sobrevivência digna.

II –
A
manutenção da constrição sobre o valor remanescente, que tem origem em várias movimentações em conta bancária, por meio de transações via PIX, não se encontram albergados pela impenhorabilidade, de modo que, deverão servir à satisfação à dívida executada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RONILSON ALAN DE SOUZA VALE
, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos
a
utos d
a

Ação de Execução de Título Extrajudicial n.
1021925-26.2023.8.11.0041
,
ajuizada
p
ela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇ
A E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
,

deferiu

a penhora do valor de R$

3.970,92
(três mil novecentos e setenta reais e noventa e dois centavos)
nas contas
bancárias
do executado
, ora agravante.

Para tanto, a
duz
o
agravante, em síntese,
que a penhora se deu sobre
vencimentos salariais e depósitos em caderneta de poupança,
sobre os quais incide a regra da impenhorabilidade, sendo medida de rigor a suspensão da ordem de penhora.

Afirma que os valores constritos em sua conta possuem caráter alimentar, uma vez que inferiores a
40
salários-mínimos, sendo, portanto, impenhoráveis.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente recurso, a parte a
gravante se insurge contra a decisão que
afastou a regra da impenhorabilidade
e, ato contínuo, manteve a penhora do valor de
R$

3.970,92
(três mil novecentos e setenta reais e noventa e dois centavos)
nas contas
bancárias
do executado
.

Acerca da impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, o inciso IV, artigo 833, do Código de processo civil, dispõe que:

Art. 833.
São impenhoráveis
:

(
...)

IV -
os vencimentos
, os subsídios, os soldos,
os salários
,
as remunerações
, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2
o
;

(...)

§ 2
o
O disposto nos incisos IV e X docaputnão se
aplica
à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais
, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, § 8
o
, e no
art. 529, § 3
o
.

No entanto,
o Superior Tribunal de Justiça
passou a adotar o entendimento no sentido de que
a regra da impenhorabilidade deve ser mitigada no interesse do credor, a fim de permitir a penhora de 30% dos proventos salariais do devedor, com o óbice apenas de ser resguardada quantia mínima suficiente para a sua sobrevivência digna.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. CONTA BANCÁRIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE
CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc.
(art.

649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais
verbas capaz
de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (
EREsp
n. 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018,
DJe
16/10/2018).

2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

4. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora é necessária à satisfação do crédito da execução e não afeta a dignidade da parte devedora. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial.

5. O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional exige a demonstração da similitude fática entre os acórdãos confrontados.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
REsp
n. 2.013.956/PR, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022,
DJe
de 5/12/2022.)

Desta feita, ao analisar detidamente os autos, verifica-se que
ao contrário da pretensão do agravante,
a decisão objurgada está de acordo com a exceção
firmada

no âmbito do STJ, tendo em vista que os valores penhorados n
ão
se
tratam
de verba de natureza salarial.

No caso, ao determinar o bloqueio via sistema SISBAJUD, foram localizados em três contas bancárias do executado, o total de R$ 6.339,90 (seis mil trezentos e trinta e nove reais e noventa centavos), dos quais, apenas o valor de R$ 2.368,98 (dois mil trezentos e sessenta e oito reais e noventa e oito centavos), comprovadamente te
m
origem
em
proventos salariais.

Desta feita, a manutenção da constrição sobre o valor remanescente,
que
t
e
m origem em várias movimentações em conta bancária, por meio de transaç
ões
via PIX,
não se encontram albergados pela impenhorabilidade, de modo que, deverão servir à satisfação à dívida executada.

Assim, deve ser mantida na íntegra a decisão de origem, a qual, acertadamente,
manteve
a penhora
sobre as contas bancárias do devedor
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024